Tribunal: TJDFT
Processo: 0729494-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0729494-23.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: PEIXARIA GOLFINHO LTDA - ME, ENIO JOSE BATISTA, OSVALDO YOSHIO OIKAWA, MARIA VALDETE SANTOS OIKAWA, MARCOS DE ARRUDA NOVAES ABRAHAO Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Banco do Brasil S/A em face da decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial que promove em desfavor dos agravados – Peixaria Golfinho Ltda- ME e Outros –, indeferira a pretensão que formulara almejando a suspensão do direito de dirigir, o recolhimento dos passaportes e o bloqueio dos cartões de crédito de titularidade dos excutidos, como forma de impeli-los à satisfação da obrigação exequenda. Objetiva o agravante, in limine, o sobrestamento da decisão arrostada, e, alfim, o provimento do recurso e a confirmação do efeito suspensivo ativo postulado, com o consequente deferimento das medidas coercitivas postuladas. Como sustentação material hábil a aparelhar a pretensão reformatória, argumentara, em suma, que aviara a execução subjacente com o objetivo de satisfazer crédito no valor de R$ 1.673.521,88 (um milhão, seiscentos e setenta e três mil, quinhentos e vinte e um reais e oitenta e oito centavos), oriundo de Cédula de Crédito Bancário regularmente registrada. Aduzira que, não obstante as diversas tentativas de localização de bens penhoráveis, todas as diligências restaram infrutíferas, o que justificaria a adoção de medidas coercitivas excepcionais, com fundamento no artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil. Verberara que a decisão agravada, ao indeferir os pedidos formulados, lastreara-se em entendimento que privilegia a responsabilidade patrimonial do devedor, em detrimento da adoção de medidas que incidam sobre sua esfera pessoal, consignando que, contudo, o próprio ordenamento jurídico, ao conferir ao magistrado poderes para determinar providências indutivas e coercitivas, autoriza, em tese, a aplicação de medidas atípicas, desde que esgotadas as vias ordinárias de satisfação do crédito. Destacara que a jurisprudência pátria, inclusive desse sodalício e de outros tribunais estaduais, tem admitido a suspensão da CNH, a apreensão de passaporte e o bloqueio de cartões de crédito como instrumentos legítimos de coerção, especialmente quando demonstrada a inércia do devedor e a ausência de bens penhoráveis, como no caso sob exame. Acentuara que a execução tramita desde 2018 sem que os executados promovessem qualquer ato para satisfação da dívida exequenda. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Banco do Brasil S/A em face da decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial que promove em desfavor dos agravados – Peixaria Golfinho Ltda- ME e Outros –, indeferira a pretensão que formulara almejando a suspensão do direito de dirigir, o recolhimento dos passaportes e o bloqueio dos cartões de crédito de titularidade dos excutidos, como forma de impeli-los à satisfação da obrigação exequenda. Objetiva o agravante, in limine, o sobrestamento da decisão arrostada, e, alfim, o provimento do recurso e a confirmação do efeito suspensivo ativo postulado, com o consequente deferimento das medidas coercitivas postuladas. Deflui do alinhado que o objeto do agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que indeferira a pretensão aviada pelo agravante consubstanciada, em suma, na suspensão do direito de dirigir, no recolhimento do passaporte e bloqueio dos cartões de crédito da titularidade dos excutidos, como forma de impeli-los à satisfação da obrigação exequenda. Conformada a matéria controversa, sobeja considerar que, no momento, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, a situação jurídica deflagrada pela decisão agravada não importa em lesão grave e de difícil reparação ao agravante, inviabilizando o recebimento do recurso com o efeito suspensivo reclamado. Como é cediço, o agravo de instrumento, qualificado como recurso apto a desafiar as decisões interlocutórias no curso do processo, é recebido, ordinariamente, no efeito apenas devolutivo. Entretanto, havendo relevância da fundamentação e risco de lesão grave e de difícil reparação, que são pressupostos de qualquer medida acautelatória da prestação jurisdicional, é lícito ao relator, mediante requerimento da parte interessada, suspender monocraticamente o cumprimento da decisão ou mesmo antecipar os efeitos da tutela recursal até o pronunciamento definitivo do colegiado (CPC, art. 1.019, inc. I). Caso ausente qualquer desses pressupostos, a tutela recursal de urgência reclamada pela agravante não poderá ser concedida, devendo ser processado o recurso conforme prescreve o rito (CPC, art. 1.019, inc. II). Confira-se, sobre a atuação do relator no recebimento do recurso de agravo por instrumento, a lição do catedrático Nelson Nery Junior, verbis: “O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo.” (in Código de Processo Civil Comentado. 9ed. São Paulo: RT, 2010. p. 1.005) Alinhada com a melhor exegese dos dispositivos que prescrevem o rito recursal nos tribunais, a jurisprudência reconhece, de forma pacífica, a indispensabilidade do periculum in mora enquanto pressuposto necessário à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal ao agravo de instrumento[1]. A economia processual que emerge do sistema recursal não poderia admitir doutro modo que o relator atuasse monocraticamente, senão diante desses pressupostos, que devem estar nitidamente demonstrados nos fundamentos aduzidos na peça recursal. Significa dizer que, cogitando abstratamente eventuais lesões ao direito postulado na esfera recursal, sem demonstrar efetivamente o periculum in mora, a despeito da plausibilidade do direito invocado, cuja melhor análise incumbe ao colegiado, a agravante não satisfaz o requisito necessário à concessão do efeito suspensivo, carecendo de amparo legal. No caso, o agravante, conquanto fundamente apropriadamente a pretensão recursal, aduzindo com clareza as razões do inconformismo, inclusive apontando os dispositivos que a decisão vergastada teria ofendido, descuidara de demonstrar, concretamente, a lesão grave e de difícil reparação decorrente do não atendimento imediato do pleito que formulara. Ademais, da leitura da decisão vergastada e projeção de seus efeitos sobre o caso concreto, nos limites da lide instaurada, não se vislumbra nenhum prejuízo imediato que, realmente grave e irreparável, autorizasse o recebimento do agravo de instrumento com os efeitos que ordinariamente não está municiado, pois encerra o decidido mero indeferimento de suspensão da CNH, do passaporte e dos cartões de crédito dos executados. Aliás, é oportuno esclarecer que a aptidão da decisão agravada para causar lesão grave e de difícil reparação, que é requisito de admissibilidade próprio à espécie recursal, não se confunde com o risco de lesão grave e de difícil reparação concretamente deflagrado pelo cumprimento imediato da decisão agravada. Notadamente, apenas este último, com maior seriedade, legitimará o recebimento do recurso com o efeito suspensivo, ativo ou liminar, recursal. Com efeito, descuidando o agravante de apontar esse pressuposto específico, conforme já pontuado, resta inviabilizado o acolhimento da pretensão que deduzira liminarmente, apesar de assegurado o prejuízo em, acatando o rito ordinariamente prescrito pelo legislador para a ordem de recursos em segunda instância, se submeter a desconstituição do decisório vergastado ao julgo do órgão colegiado, onde serão enfrentadas as razões da tese recursal. Ora, limitando-se a decisão agravada a indeferir o pedido de suspensão da CNH, do passaporte e dos cartões de crédito de titularidade dos executados, tem-se inexorável que o periculum in mora, enquanto pressuposto do efeito suspensivo reclamado, não se encontra presente, notadamente porque o feito subjacente transita há tempos, denunciando a ausência de qualquer risco de dano ou prejuízo imediato se não deferida a prestação almejada em caráter liminar. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado Juízo prolator da decisão arrostada. Após, aos agravados para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de julho de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] “É cabível a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento contra decisão que defere ou indefere medida liminar ou tutela antecipada, no teor da interpretação dada aos arts. 527, inciso III e 558, caput, do CPC. Precedentes: ROMS no 8.810/AL, Rel. Min. PEÇANHA MARTINS, DJ de 22/03/1999 e ROMS no 8.516/RS, Rel. Min. ADHEMAR MACIEL, DJ de 08/09/1997.” (REsp 649.218/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2004, DJ 16/11/2004, p. 205)